Tribunal: TJSP
Processo: 2017915-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de salário. Relativização da impenhorabilidade. O art. 833 do CPC/15 suprimiu a palavra "absolutamente" do seu texto e que estava inserida no art. 649 do CPC/73, seu correspondente revogado. Penhora mantida a 10% do salário do executado, ressalvada a falta de pedido para diminuição do percentual. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 39915
Registro: 2020.0000331956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017915-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante SILVIO
ALEXANDRE BALBINO, é agravada JANE CRISTINA DE MOURA CASTILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 39915
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017915-33.2020.8.26.0000
COMARCA DE TAUBATÉ
AGRAVANTE: SILVIO ALEXANDRE BALBINO
AGRAVADO : JANE CRISTINA DE MOURA CASTILHO
V O T O No 39915
Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Penhora de salário. Relativização da impenhorabilidade.
O art. 833 do CPC/15 suprimiu a palavra “absolutamente” do seu
texto e que estava inserida no art. 649 do CPC/73, seu
correspondente revogado. Penhora mantida a 10% do salário do
executado, ressalvada a falta de pedido para diminuição do
percentual. Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de indenizatória,
deferiu a penhora sobre salário do executado. Alega o agravante a
impossibilidade de mitigação do artigo 833, inciso, IV do CPC, sustentando que a
constrição trará prejuízos irreparáveis à sua subsistência e de sua família.
Recurso tempestivo e devidamente processado. Não houve atribuição de efeito
suspensivo.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O agravo será desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 39915
Sob a égide do art. 649 CPC/73 eram absolutamente
impenhoráveis salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e saldos de
poupança, neste último caso até o limite de 40 salários mínimos.
Com o advento do novo CPC/15, a palavra absolutamente
foi suprimida do art. 833, que corresponde ao art. 649 do Código revogado. A
questão da impenhorabilidade, agora, visa à proteção da dignidade do devedor e
não é mais absoluta.
No presente caso, o deferimento de constrição de 10% dos
vencimentos do agravante não prejudicará sua sobrevivência com dignidade,
ausente prova substancial em sentido contrário. Como bem observado na decisão
agravada, o recorrente “não comprovou sua renda mensal atual, tampouco o
valor e comprovantes de pagamento de despesas médicas ou medicamentos.”
Frise-se que, em recente julgamento, o E. STJ decidiu nos
Embargos de Divergência em RESP no 1.582.475/MG que “A impenhorabilidade
de salários, vencimentos, proventos, etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com manutenção do mínimo existencial e de um padrão de
vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem
direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida
do possível e do proporcional, a seus direitos materiais”, sendo ainda consignado
que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc.
(art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada
quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família”.
A mitigação da impenhorabilidade deve analisar a situação
do devedor, bem como sua subsistência e a natureza do crédito executado. O
débito decorre de cobrança de ação indenizatória, e o agravante não demonstrou
à saciedade o comprometimento integral de seus proventos com a manutenção
de sua família, portanto o percentual estipulado atende à pretensa satisfação do
débito e não onera sobremaneira o executado.
Nesse sentido os julgados desta 34a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 39915
Privado:
Locação de imóvel residencial. Ação de execução. O E.
Superior Tribunal de Justiça e esta Col. Corte têm admitido a penhora de
porcentual das verbas remuneratórias do devedor em casos excepcionais, não
previstos no art. 833, § 2o, do CPC/2015, se evidenciado nos autos que não há
outra forma de satisfação do crédito e desde que o porcentual não comprometa a
subsistência do executado. No caso vertente, frustradas todas as tentativas de
constrição de bens e ativos financeiros dos devedores e verificado seu total
desinteresse pela lide, não há óbice para que se promova a penhora de 10% dos
vencimentos líquidos do agravado, servidor público municipal, mediante desconto
mensal em folha, até satisfação da obrigação. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2222547-26.2017.8.26.0000; Relator (a): Gomes
Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Cruzeiro - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 01/02/2018)
Ação de despejo cumulada com cobrança. Celebração de
acordo, com participação de dois fiadores. Responsabilidade solidária. Decisão
agravada que autorizou a penhora de parcela do salário dos fiadores. Percentual
compatível com a renda. Garantia da subsistência do devedor, sem prejuízo à
efetividade do processo e à satisfação do credor, dentro dos limites da
razoabilidade. Bloqueio de ativos financeiros constantes de fundos de
investimento. Aplicação, por analogia, do artigo 833, X, do CPC. Cabimento.
Precedentes do STJ. Penhora que não ocorreu. Limite que deve ser observado
em futuros bloqueios de ativos. Decisão mantida. Agravo de instrumento não
provido, prejudicado o agravo interno.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2247872-66.2018.8.26.0000;
Relator (a): Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de
Registro: 15/05/2019).
Em resumo, a penhora de 10% sobre os vencimentos do
agravante será mantida, ressalvando-se a inexistência de pedido formulado para
diminuição do percentual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 39915
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo, nos
termos explicitados.
SOARES LEVADA
Relator